Tribunal: TJDFT
Processo: 0715522-90.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. D INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REVELIA. LIMITES DO ART. 342 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame. Ação de responsabilidade civil na qual o autor afirma vício nas próteses odontológicas fornecidas pela ré, com quebra, instabilidade e necessidade de conserto mediante pagamento adicional. A sentença, diante da revelia, reconheceu a inadequação do serviço, condenou ao ressarcimento do valor pago para reparo e fixou compensação moral.
II. Questão em discussão. Delimitação dos efeitos da revelia no julgamento da apelação; possibilidade de alegação de fatos ou defesas não deduzidos na contestação; exame da prejudicial de decadência e do prazo prescricional; análise da responsabilidade civil; manutenção ou não das condenações.
III. Razões de decidir.
1. A revelia limita o debate às hipóteses do art. 342 do CPC. A ré não pode introduzir fatos novos ou tese dependente de prova técnica. Presunção de veracidade sobre os defeitos da prótese mantida. Documentos demonstram conserto recente das mesmas próteses e pagamento de R$ 1.150,00.
2. Prazo prescricional quinquenal observado. Dano material comprovado pelo desembolso. Dano moral configurado diante da frustração do tratamento e do vício persistente. Valor indenizatório adequado.
IV. Dispositivo. Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Legislação citada: arts. 2o, 3o, 14 e 27 do CDC; arts. 342, 344, 346, parágrafo único, 355 e 85, §11, do CPC; arts. 389 e 406 do Código Civil.